Tribunal: TJDFT
Processo: 0727726-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL NOVO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONSTRUTORA/INCORPORADORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES E IMISSÃO DO COMPRADOR NA POSSE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A obrigação condominial tem natureza propter rem, ou seja, enquanto o comprador de imóvel novo não recebe as chaves e, portanto, não é imitido na posse do imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais é da construtora/incorporadora.
2. Somente a imissão na posse pelo adquirente da unidade e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação é que torna capaz a modificação da responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais, que passa a ser de titularidade do comprador.
3. Nos termos do art. 373, inciso I, NCPC o ônus da prova pertence ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Dessa feita, caberia aos Embargantes demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, comprovando o pagamento das taxas condominiais efetuados anteriormente à entrega das chaves do imóvel, seja através de recibos ou comprovantes de pagamento emitidos pela instituição bancária, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual o pedido de compensação deve ser indeferido.
4. Considerando que o NCPC consagrou o princípio da sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e o decaimento dos Embargantes em maior parte dos pedidos formulados nos embargos à execução, devem eles ser condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, com esteio no art. 85, caput, NCPC.
5. Negou-se provimento ao recurso dos Embargantes. Deu-se parcial provimento ao recurso do Embargado.